Tribunal: TJBA
Processo: 8031150-30.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8031150-30.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: TIAGO DA SILVA PESSOA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE CONRADO DA SILVA, KAIO NEVES DIAS, CLEOVALDO JOSE DE LIMA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (ARTIGO 33, DA LEI 11343/2006)
. PRIMEIRA APELAÇÃO QUE BUSCA
absolvição. Impossibilidade.

Restou comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em reforma da sentença condenatória, tampouco em desclassificação do crime em apreço para o delito contido no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

-
Compulsando-se minuciosamente estes autos, verifica-se, a
prima facie
, que a materialidade do delito
sub examine
e sua autoria são irrefutáveis. O conjunto fático-probatório lastreia, de modo conciso e lapidar, o édito condenatório vergastado nas razões interpostas pelo Apelante.

- O
s elementos colhidos nos autos não deixam dúvida a respeito do envolvimento do Apelante no evento criminoso narrado na peça acusatória.

- R
estou cabalmente comprovada, nos autos, a autoria e a materialidade dos fatos delituosos narrados na denúncia, não havendo que se falar em reforma da bem-lançada sentença condenatória.

- Vale ressaltar que fora apreendida a quantidade de
402 (quatrocentos e dois) tabletes de maconha prensada, com massa bruta de 394,2 kg, 10 (dez) porções de Cocaína, em forma de pó, totalizando 10,835 kg, além de 10 (dez) porções de Cocaína, com massa bruta de 10,495 kg
,
razão pela qual também não há que se falar em desclassificação do tráfico de entorpecentes para uso pessoal de drogas.

redução da pena. Não cabimento.
Pena aplicada de forma justa, onde os fatos processuais existentes nos autos justifica a reprimenda imposta ao Apelante.
Aplicação da causa de diminuição contida no art. 33,§ 4º da Lei 11.343/06. NÃO CABIMENTO.
Apelante que não preenche os requisitos necessários ao benefício.

-
Em relação ao pleito de aplicação da causa de diminuição contida no paragrafo quarto do artigo 33 da lei 11.343/06, verifica-se que
o Juízo sentenciante agiu acertadamente em não reconhecer o tráfico privilegiado.

-
O conjunto probatório demonstra uma estrutura de tráfico de drogas mais desenvolvida, aonde o Apelante possuía um papel significativo na rede do tráfico, que não condiz com a figura do traficante eventual ou de menor potencial ofensivo, com isso não fazendo jus a benesse.

SEGUNDA APELAÇÃO QUE BUSCA A DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO DE DADO O SEU PERDIMENTO NA SENTENÇA ORA COMBATIDA. POSSIBILIDADE.

-
O recurso apresentado pelo referido Apelante busca a reformar da sentença
no que tange ao perdimento do ônibus Mercedes Benz, placas: CLJ-2J15, em favor da União, determinando a restituição do aludido veículo ao Recorrente, com a expedição do competente alvará de liberação, garantindo ao mesmo a isenção de taxas referentes ao depósito do mesmo junto ao pátio credenciado ao DETRAN/BA.

- Inexiste nos autos elemento capaz de demonstrar a participação ou ao menos a ciência prévia do mesmo do evento delituoso narrado na peça acusatória, não se mostrando, com isso, razoável decretar o perdimento do seu bem.

- Conforme bem colocado pela douta Procuradoria de Justiça,
“há de ser acolhido, contudo, o recurso articulado pelo Apelante JOSÉ ROBERTO FREIRE DA COSTA, objetivando a restituição do veículo Mercedes Benz, [...]. Com efeito, da análise dos autos não extrai-se prova, com a certeza que o caso requer, do seu envolvimento na prática do crime de tráfico de drogas, senão o fato de ser proprietário do mencionado veículo, e havê-lo repassado ao Acusado TIAGO, mediante aluguel, para transporte de turistas. Ressalte-se, ademais, que em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público local, mais próximo dos fatos e de suas circunstâncias, sequer cogitou da participação do Apelante JOSÉ ROBERTO na prática do delito de tráfico de drogas. Assim, entende-se como temerário despojar o referido Apelante do seu bem, sem a devida certeza de que tivesse conhecimento, ou de algum modo aquiescesse à finalidade criminosa que fora dada ao transporte, pelo Apelante TIAGO.”

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDO
o recurso interposto por Tiago da Silva Pessoa e
PROVIDO
o recurso interposto por José Roberto Freire da Costa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº
8031150-30.2022.8.05.0080
, da
Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da comarca de Feira de Santana/BA
, em que figuram como Apelantes
Tiago da Silva Pessoa e José Roberto Freire da Costa

e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS APELOS
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Tiago da Silva Pessoa e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por José Roberto Freire da Costa, para reformar a sentença no tocante ao perdimento
do ônibus Mercedes Benz, placa policial: CLJ-2J15,
código RENAVAM 00930958144
,

em favor da União, para determinar a devolução do referido bem ao seu proprietário legitimo, isentando-o de taxas referentes ao depósito do citado veículo junto ao pátio credenciado ao DETRAN/BA
,
mantendo a sentença proferida nos autos em

seus demais termos. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: